Tribunal: TJBA
Processo: 0000251-18.2005.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000251-18.2005.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Manoel Joaquim Chaves e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AGRAVADO (ARTIGO
121, §2, INCISO III, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA B),
ESTUPRO (
ARTIGO 213, CP
)
E
FRAUDE PROCESSUAL (ART.
347, CP).
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO APONTANDO A MATERIALIDADE E AUTORIA PELO RÉU DE TODOS OS DELITOS EM QUE FOI
CONDENADO. O AFASTAMENTO NECESSITA QUE A DECISÃO TENHA SIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO
MEIO CRUEL DEMONSTRADO PELA MANEIRA COMO O CRIME OCORREU, INCLUSIVE COM EXPOSIÇÃO DA MASSA ENCEFÁLICA. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUENCIAS DO CRIME, SOB PENA DE
BIS IN IDEM
.
DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL AGRAVANTE. PATAMAR DE AUMENTO ACIMA DE 1/6 (UM SEXTO).
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. RECURSOS CONHECIDOS.
RECURSO DO ACUSADO DESPROVIDO.
RECURSO MINISTERIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Versam os presentes autos sobre Recursos de Apelação Criminal recíprocos interpostos por Manoel Joaquim Chaves

e pelo

Ministério Público do Estado da Bahia
,
contra a sentença proferida pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Saúder/BA que, nos autos da ação penal tombada sob o nº
0000251-18.2005.8.05.0199
,
fixou a pena definitiva em 19 (dezenove) anos, 03 (tres) meses de reclusão, em decorrência da votação pelo Conselho de Sentença para condenar o réu aos crimes descritos nos art. Artigo 121, §2° (homicídio qualificado, agravado), inciso III (meio cruel) c/c artigo 61, inciso II, alinea "b" (para facilitar ou assegurar a execugao, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime) do CP, Artigo 213 (estupro) e Artigo 347, do CP (fraude processual).

2. De acordo com a denúncia, no
“Na madrugada do dia 23 de março de 2003, por volta das 3h, os denunciados constrangeram mediante violência e grave ameaça ELIANE MARIA DE JESUS a manter relações sexuais com os mesmos e, com inequívoca intenção de matá-la, desferiram diversas pauladas contra a cabeça da vítima, levando-a a óbito; 2) Segundo se logrou apurar, os denunciados Dutimedes e Manoel, no dia e local supracitado, propuseram à vítima que esta mantivesse relações sexuais com os mesmos e, diante da negativa, passaram a agredi-la com socos e a ameaçá-la, obrigando-a a tirar a roupa e a manter, sucessivamente, conjunção carnal com Manoel e sexo oral com Dutimedes; 3) Não satisfeitos, os denunciados, visando ceifar a vida da ate vítima como forma de ocultar os delitos supra narrados, levaram-na até pés de eucalipto e passaram a desferir diversas pauladas contra a cabeça da mesma, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 47/48, que foram a a causa eficiente da sua morte devido a destruição parcial de massa encefálica; 4) Provou-se também que, após as pauladas, Manoel ainda deu uma pedrada da vítima, vindo está a cair ao solo, e, não obstante tal fato, Dutimedes, com o claro propósito de causar sofrimento intenso e desnecessário à mesma, permaneceu dando reiterados golpes contra o seu crânio, o que, sem dúvida, consubstancia o meio cruel utilizado para a prática do delito de homicídio”.

3. Em sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada em 10/10/2022, o Ministério Público postulou a condenação do réu, prevalecendo a imputação da conduta prevista no
Artigo 121, §2°, inciso III c/c artigo 61, inciso II, alinea "b" (homicídio qualificado por meio cruel e agravado para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime), Artigo 213 (estupro) e Artigo 347, do CP (fraude processual)
, na forma do art. 69 c/c art. 29, ambos do CP
.
Finda a sessão, foi proferida sentença pela Juíza Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Poções/BA, condenando o réu à pena de
19 (dezenove) anos, 03 (três) meses
de reclusão, sendo determinado o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda, e 10 (dez) dias-multa.

4
.
Inconformado, o acusado interpusera o presente recurso, que tem como questão nuclear o pedido de novo julgamento, de acordo com o artigo 593, §3º, do CPP, sustentando a ausência de provas quanto a materialidade delitiva com relação aos crimes de homicídio e estupro, defendendo que a testemunha não presenciou os fatos narrados e que o laudo de exame cadavérico, de ID 218602210, não revela qualquer ocorrência de conjunção carnal ou ato libidinoso.

5. No que concerne ao pleito de
ausência de provas, s
endo o crime de competência do Tribunal do Júri, os jurados são os juízes soberanos da causa, somente podendo ser revista a decisão se manifestamente contrária à prova dos autos.
Com efeito, inadmissível a interposição de Apelação tendo por lastro o fundamento esposado em caso de simples irresignação com o conteúdo da decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

6.
No caso concreto, percebe-se que houve a prolação de entendimento fundamentado nas provas dos autos, tendo sido acolhida a tese da prática dos delitos de homicídio qualificado e agravado e estupro. Quanto ao delito de homicídio, a materialidade do crime resta demonstrada através do Laudo de Exame Cadavérico, de id. 19935741, o qual dispôs que a vítima se encontrava “despida, em estado de putrefação” e que faleceu de destruição parcial de massa encefálica, devido a traumatismo aberto de crânio. Quanto à materialidade do crime de estupro e a autoria de ambos delitos, por seu turno, podem ser comprovadas através das declarações prestadas, em interrogatório policial e em Juízo, pelas testemunhas Marilza de Jesus Silva, Joaquim Fernandes de Oliveira e Raimundo França de Novais (id. 19935855).
As testemunhas foram uníssonas em afirmar que a vítima foi vista, pela última vez, em companhia do acusado, o qual apresentava atitude violenta em relação à mesma, dando-lhe empurrões. Outrossim, em sede policial, os acusados confessaram a prática dos delitos imputados.

7.
No caso do Tribunal Popular, em que a apreciação das provas é feita pelos jurados, verdadeiros juízes de fato, essa livre convicção se afigura contundente, visto que julgam segundo sua íntima convicção, em outras palavras, de acordo com a impressão revelada dos fatos narrados, desde que, obviamente, não contrariem a prova dos autos.

8. Não prospera, portanto, a tese de que a decisão dos jurados foi tomada em manifesta contrariedade às provas dos autos. Optaram sim, como lhes é permitido, por uma das versões a eles apresentadas. Os Jurados optaram por versão verossímil, decorrente dos dados imediatos da sua consciência e dos elementos de prova coletados, não havendo, pois, porque modificá-la.

9. O veredicto não pode, pois, ser modificado, porque não há antagonismo entre prova e decisão, devendo ser mantida a condenação do Apelante pelos crimes
descritos nos artigos 121, §2° (homicídio qualificado, agravado), inciso III (meio cruel) c/c artigo 61, inciso II, alinea "b" (para facilitar ou assegurar a execugao, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime) do CP, Artigo 213 (estupro) e Artigo 347, do CP (fraude processual).

10. Quanto ao apelo Ministerial, indefere-se o pedido recursal de aumento da pena acima do mínimo legal, na primeira fase da dosimetria, em razão de não reconhecer as consequências do crime como circunstância judicial desfavorável, na situação em apreço. A referida alegação não merece prosperar, sob pena de incidir em
bis in idem,
haja vista que o acusado já foi condenado pelo crime de
homicídio qualificado pelo meio cruel (artigo 121, §2º, inciso III, CP), o qual abarca o modo como o cadáver da vítima foi encontrado, tal como ocorrido no caso concreto, isto é, mostrando a exposição da massa encefálica e múltiplas lesões causadas por repetidos golpes.

11. Quanto ao pedido de alteração da pena intermediária formulado pelo Ministério Público, registra-se que, na situação examinada, o Juízo Primevo, ao fazer a dosimetria da pena, na primeira fase desta, p
onderadas as circunstâncias judiciais, reconheceu 07 (sete) favoráveis e 01 (uma) neutra (comportamento da vítima que somente pode beneficiar o réu), tendo fixado a pena-base privativa de liberdade no mínimo legal, para to
dos os delitos, de modo que, quanto ao delito de do crime de homicidio qualificado, fixou a pena-base em 12 anos
. Na segunda fase, com a incidência da agravante do art.
61, II, alínea b, do Código Penal (
para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime
), o magistrado de primeiro grau exasperou a pena em apenas um ano. Contudo, não havendo uma fração para aumentar ou diminuir, a jurisprudência fixou o patamar básico de 1/6 quando existente agravante ou atenuante, podendo o Magistrado alterar esse quantum justificadamente.
Assim, no caso concreto, aplicando a fração de 1/6 da pena-base, a pena intermediária será fixada em 14 anos. Na terceira fase, não existindo causas de aumento ou diminuição, fica a pena definitiva fixada em 14 anos de reclusão, no regime inicial fechado.

12. RECURSO DO ACUSADO CONHECIDO E DESPROVIDO.

13. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para agravar a pena
base do delito de homicídio qualificado, utilizando-se o patamar de 1/6, fixando-se a pena intermediária em 14 anos e, ausentes causas de aumento e diminuição, fixar a pena definitiva deste delito em 14 anos de reclusão. Considerado o
concurso material com os demais delitos de estupro e fraude processual,
somadas as penas definitivas de todos os crimes, totalizam em 20 (vinte
) anos, 03 (três) meses de reclusão e 10 dias-multa
, mantendo incólume a sentença objurgada nos demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0000251-18.2005.8.05.0199
, em que figuram como apelantes e apelados
MANOEL JOAQUIM CHAVES

e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS e NEGAR PROVIMENTO ao apelo de MANOEL JOAQUIM CHAVES e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo ministerial
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça